Tribunal: TJSP
Processo: 1002239-56.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Reserva de Margem Consignável. Autora que alega ter sofrido descontos em seu benefício previdenciário referentes a contratação que não reconhece. Sentença de parcial procedência, que determinou a restituição dos valores descontados nos quatro contratos constantes do extrato previdenciário da autora. Alegação de sentença extra

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Reserva de Margem Consignável. Autora que alega ter sofrido descontos em seu benefício previdenciário referentes a contratação que não reconhece. Sentença de parcial procedência, que determinou a restituição dos valores descontados nos quatro contratos constantes do extrato previdenciário da autora. Alegação de sentença extra petita. Inadmissibilidade. Autora que junta extratos previdenciários nos quais constam descontos referentes a todos os contratos analisados pela r. sentença recorrida, pugnando por sua cessação. Requerida que não comprova a contratação dos instrumentos contratuais em análise. Legalidade dos descontos no benefício previdenciário da autora não demonstrada. Situação que ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável.
Recurso da requerente provido e recurso da requerida não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000803796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002239-56.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelada
LOSANGELES MARIA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
requerente e Negaram provimento ao recurso da requerida. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-56.2018.8.26.0348 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002239-56.2018.8.26.0348
Apelante/Apelado: Losangeles Maria de Souza
Apelado/Apelante: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
Comarca: Mauá
Voto no 34253
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória. Reserva de Margem Consignável. Autora
que alega ter sofrido descontos em seu benefício
previdenciário referentes a contratação que não reconhece.
Sentença de parcial procedência, que determinou a
restituição dos valores descontados nos quatro contratos
constantes do extrato previdenciário da autora. Alegação de
sentença extra petita. Inadmissibilidade. Autora que junta
extratos previdenciários nos quais constam descontos
referentes a todos os contratos analisados pela r. sentença
recorrida, pugnando por sua cessação. Requerida que não
comprova a contratação dos instrumentos contratuais em
análise.
Legalidade
dos
descontos
no
benefício
previdenciário da autora não demonstrada. Situação que
ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral
indenizável.
Recurso da requerente provido e recurso da requerida não
provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da
r. sentença de fls. 290/294, que em ação declaratória de nulidade de negócio
jurídico cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedente o pleito
exordial, declarando inexigíveis os débitos referentes a três dos contratos
discutidos e determinando a restituição dos valores efetivamente descontados
da conta corrente da autora em decorrência dos referidos contratos, condenado
reciprocamente as partes em custas, despesas e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a requerente, alegando, em suma,
que é devida indenização por danos morais em decorrência da nulidade
contratual decretada e da venda casada verificada. Há pleito por sustentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-56.2018.8.26.0348 -Voto no
3
oral.
A requerida recorre, aduzindo, em suma, que houve a
contratação da modalidade de cartão de crédito com descontos em
contracheque, que a requerente juntou na inicial contratos encerrados de
números diferentes do objeto dos autos, que a r. sentença recorrida
determinou restituição de valores relativos a contrato diverso do constante na
petição inicial, que é impossível a devolução dos valores.
Contrarrazões em fls. 511/523.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória na qual a requerente alega, em suma, ter celebrado contratos de
empréstimo consignado com a requerida, tendo ocorrido na execução do
contrato venda casada, com a emissão de cartão de crédito que nunca
requisitou e descontos realizados em seu benefício previdenciário para
manutenção do referido cartão. Junta cópias de faturas e descontos
automáticos relativos aos contratos de no 850244570-6, 850963695-0,
85096395-01, 85093695-02 e 85093695-3.
Em fls. 290, sobreveio a r. sentença recorrida, que
declarou a inexigibilidade dos débitos referentes aos contratos de nos
850963695-0, 85096395-01, e 85093695-3, além da restituição dos valores
indevidamente pagos.
Diante de tal contexto fático-jurídico, vejamos:
A requerida alega que os contratos de nos 850963695-0,
85096395-01, e 85093695-3 não foram objeto da presente ação, sendo que a
determinação de restituição dos valores ali cobrados implicaria em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-56.2018.8.26.0348 -Voto no
4
sentenciamento extra petita.
Conquanto a requerente faça específica menção apenas
ao número de contrato 850244570-6, é certo, da análise ampla do conjunto
fático narrado na inicial, que o escopo da presente ação diz respeito a todos os
descontos considerados indevidos, relativos a reserva de margem consignável
para cartão de crédito, conforme se observa do documento de fls. 04 e 51/52,
na qual estão descritos descontos relativos a todos os contratos supracitados,
todos a título de “reserva de margem para cartão de crédito”.
Frise-se, ademais, que a requerente alega não ter
recebido cópias dos instrumentos contratuais assinados, fazendo clara menção
ao conjunto de contratações impugnadas através da presente ação, donde não
se pode concluir que a análise dos contratos de números 850963695-0,
85096395-01 e 85093695-3 tenha caráter extra petita.
De fato, a r. sentença recorrida, analisando o conjunto
fático-probatório, debruçou-se sobre todas as questões arguidas na petição
inicial, não havendo que se falar em reforma para limitar seu escopo à análise
do contrato de no850244570-6.
Não merece prosperar, outrossim, a alegação de
impossibilidade de restituição dos valores em decorrência da inexistência de
pagamento a maior, visto que a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe
competia de demonstrar a regular contratação referente aos contratos
supramencionados.
Frise-se que, como bem observado pela r. sentença
recorrida, muito embora as reservas de margem referentes a três dos contratos
discutidos constem como “excluídas” nos extratos previdenciários da autora,
ali constam memoriais de desconto a título de “descontos de cartão de
crédito” em várias parcelas, relativas aos contratos de números números
850963695-0, 85096395-01 e 85093695-3. Ressalte-se ainda que consta
como ativa a reserva de margem referente ao contrato de número 85093695-3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-56.2018.8.26.0348 -Voto no
5
Assim sendo não havendo comprovação de qualquer
contratação de cartão de crédito a ensejar os descontos observados, é mister
concluir pela irregularidade dos descontos oriundos dos contratos discutidos
no benefício previdenciário da autora.
Não há, assim, que se falar em sentenciamento extra
petita, uma vez que em sua petição inicial a autora se refere às “reservas de
margem consignada averbadas no cadastro do INSS” e aos descontos
realizados para pagamento de cartão de crédito, os quais incluem valores
debitados a título dos quatro contratos em discussão, conforme memorial
apresentado pela própria requerente.
Com todas as vênias, a Turma Julgadora entende que,
existindo débitos nos benefícios previdenciários da autora e não restando
comprovada sua contratação, tal situação supera a linha do mero
aborrecimento, pois com certeza traz insegurança à percepção do direito que a
requerente tem de receber os proventos de seu benefício previdenciário,
caracterizado o dano moral indenizável, visto que além do impróprio
desconforto suportado e acima retratado, a sua imposição vem na linha
pedagógica, servindo como alerta para que a situação retratada não venha a se
repetir. Nesses termos:
DECLARATÓRIA
C/C
DANOS
MORAIS.
Cartão de que crédito consignado que a autora
alega não ter celebrado e que determinou
descontos em seu benefício previdenciário. Banco
réu que somente acosta aos autos documentos sem
comprovar a regularidade da contratação ou, em
contraditório judicial, demonstrar que a autora
teria efetivamente subscrito tal operação bancária.
DANOS MORAIS. Caracterização. Repetição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-56.2018.8.26.0348 -Voto no
6
indébito de forma simples mantida para se evitar a
"reformatio in pejus". Não comprovação de prévia
solicitação de contratação pelo consumidor que
caracteriza a entrega de numerário como amostra
grátis, pela efetiva caracterização de prática
abusiva (art. 39, III, parágrafo único, CDC).
Precedentes desta C. Câmara Julgadora. Recurso
da autora provido. Recurso do banco réu não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000046-45.2018.8.26.0097Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de Buritama - 1a
Vara; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de
Registro: 18/05/2020)

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c.c.
repetição de indébito c.c. indenização por danos
morais.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo da autora. Não comprovação, pela
ré, da contratação sob a modalidade RMC.
Contrato não juntado aos autos. Intenção da parte
de realizar empréstimo consignado, sem contratação de cartão, admitida. Dívida
confessada. Pagamentos devidos e que devem
cessar sob a rubrica RMC de cartão. Pagamentos
regulares efetuados e que devem ser contabilizados na apuração do saldo
devedor/credor existente. Repetição simples pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-56.2018.8.26.0348 -Voto no
7
autora do necessário à restituição das partes ao
estado anterior, se saldo houver para a ré. Dano
moral não caracterizado. Reserva que passou pelo
crivo do INSS e que somente não será mantida por
falta de exibição do contrato firmado entre as
partes.
Sentença
parcialmente
reformada.
Sucumbência recíproca. Ônus sucumbenciais
igualmente repartidos. Honorários advocatícios
arbitrados em R$1.000,00 para cada patrono,
observada a gratuidade concedida à autora.
Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Recurso
parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002074-14.2018.8.26.0120; Relator (a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cândido Mota - 2a Vara; Data do
Julgamento:
11/06/2019;
Data
de
Registro:
11/06/2019)
Em tal contexto, levando em consideração as
características da demanda em apreço, bem como as peculiaridades do caso,
condena-se a ré a título de danos morais em R$ 5.000,00, valor este que
deverá ser corrigido pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a partir da data da publicação do acórdão.
No tocante à cessação do débito de valores, bem como à
devolução dos valores deduzidos da conta previdenciária da autora, mantém-
se o que restou decidido na r. sentença recorrida.
Assim sendo, nos exatos termos acima lançados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-56.2018.8.26.0348 -Voto no
8
dá-se provimento ao recurso da requerente e nega-se provimento ao recurso da
empresa ré, devendo a requerida suportar exclusivamente os ônus da
sucumbência, os quais nesta oportunidade são fixados em 15% sobre o valor da
condenação a ser apurado.
Roberto Mac Cracken
Relator